Tribunal: STJ
Processo: 0002753-88.2006.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1371220 - CE (2013/0056586-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da ausência de
violação ao art. 535 do CPC/1973, da impossibilidade de revisão de matéria
constitucional em recurso especial, bem como pela incidência das Súmulas 7 e 126
/STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 694668fb-fd2d-4ab5-a515-09957108a45f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1371220 - CE (2013/0056586-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da ausência de
violação ao art. 535 do CPC/1973, da impossibilidade de revisão de matéria
constitucional em recurso especial, bem como pela incidência das Súmulas 7 e 126
/STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial em face da
ausência de violação ao art. 535 do CPC/1973, da impossibilidade de revisão de
matéria constitucional em recurso especial, bem como pela incidência das Súmulas 7 e
126/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que
:
(fl. 1.139)

Quanto a este capítulo da decisão a União sustenta a exclusão de sua
responsabilidade ente a estrita e clara culpa de terceiros.
A União não pode ser responsabilizada pelo restabelecimento dos
planos de saúde e previdência social dos servidores públicos,
suprimidos em face da inclusão de descontos irregulares pelas
consignatárias.
Documento eletrônico VDA48258338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:02
Código de Controle do Documento: 7242c80e-5ada-426f-a1df-8db0d0284042

Desta forma, em sede preliminar este STJ reconsiderar a decisão ora
recorrida, oportunizando a manifestação da União quanto a matéria
constitucional, possibilitando o envio do respectivo recurso especial ao
STF para análise de existência ou não da respectiva matéria.
Caso não se acolha a tese acima descrita, que seja afastada de plano a
existência de fundamento constitucional, posto que todo o recurso da
União está baseado na responsabilidade civil, matéria que extrapola a
regulamentação constitucional.

Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão agravada ou pelo
provimento do agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da ausência
de violação ao art. 535 do CPC/1973, da impossibilidade de revisão de matéria
constitucional em recurso especial, bem como pela incidência das Súmulas 7 e 126
/STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
do fundamento relativo à incidência da Súmula 7/STJ.
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
Documento eletrônico VDA48258338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:02
Código de Controle do Documento: 7242c80e-5ada-426f-a1df-8db0d0284042

especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
questão (AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
17/3/2023

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA48258338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:02
Código de Controle do Documento: 7242c80e-5ada-426f-a1df-8db0d0284042

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.371.220 / CE
Número Registro: 2013/0056586-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1306
150000003842004
15000000384200470
15000001021200532
200681000027532
20068100002753202 436500
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA49724316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:04
Código de Controle do Documento: 34a88a30-9b0b-4371-a403-f00a97d397fe

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:04
Código de Controle do Documento: 34a88a30-9b0b-4371-a403-f00a97d397fe